Tribunal: TJMT
Processo: 1004037-74.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004037-74.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATANAEL PEREIRA DANTAS - CPF: 567.951.141-04 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004037-74.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):

Município de São Pedro da Cipa

Recorrido(s):
Natanael Pereira Dantas

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta: 332

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINARES REJEITADAS -

MAGISTÉRIO - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - ARTIGO 7.º, XVII, DA CF/88. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente municipal, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgando procedente o pedido inicial, condenou o ente ao pagamento do terço constitucional, incidente sobre 15 dias de férias vencidas, referente ao período de 2018 a 2022, com incidência de correção e juros na forma do Tema 905 do STJ, e reconheceu o adicional de férias sobre 45 dias anuais de férias, na forma do art. 66 da Lei Municipal n. 396/20211.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir e conexão.

Quanto ao mérito postula a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do terço constitucional em relação ao período de 15 (quinze) dias, sustentando que não constituiria férias, na acepção jurídica do termo, mas
mero recesso escolar, bem como, na eventualidade da manutenção da procedência, requer a incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos.

3.

Inicialmente,
rejeito
a
preliminar de
falta de interesse de agir
arguida pela parte ré, ao argumento de que a demanda autoral já estaria abarcada pela ação coletiva apresentada pelo Sindicato de sua categoria (autos nº
1001197-33.2018.8.11.0010, em trânsito na 1ª Vara Cível de Jaciara)
, haja vista que
o ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato de classe, na qualidade de substituto processual, em se tratando de direitos individuais homogêneos, como na espécie, não impede o ajuizamento de ação individual idêntica pelo titular da pretensão
.

4.

Não se trata de permitir o recebimento do pleito em duplicidade, como alega o ente municipal, considerando a dinâmica própria das ações coletivas, de tal forma que os substituídos processuais ainda haveriam de executar, individualmente, a sentença de procedência eventualmente proferida no bojo da ação intentada pelo sindicato, oportunidade em que será verificada o
cui debeatur
e o
quantum debeatur
específico de cada demandante (RE 631.111/GO).

5.

Nos termos do art. 104 do CDC, norma geral aplicável ao microssistema das tutelas coletivas, para que o indivíduo, autor de ação individual, seja beneficiado com a sentença coletiva, é preciso que ele peça a suspensão do seu processo individual, assim que cientificado da pendência da ação coletiva. Dessa forma, a única consequência do prosseguimento do presente feito é a inviabilização de que a parte autora se beneficie da sentença proferida nos autos da ação coletiva em questão, obstando sua execução individual, quando alcançado esse momento processual.

6.

Já em relação à
preliminar de conexão
, igualmente
rejeito-a
, pois, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, tem caráter absoluto, não se sujeitando às regras de modificação de competência do artigo 54 do Código de Processo Civil
(nesse sentido, confira-se o precedente do TJMT no julgamento do Conflito de Competência N.U. 10111597620198110000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Publicação: 11/02/2020)
.

7.

Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de São Pedro da Cipa é disciplinada pela Lei Complementar nº 396/2011, cujo art. 66 prevê expressamente o direito de férias anuais
“de 45. (quarenta e cinco) dias para professores; a saber: a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
”,
sendo que, em seguida, seu art. 67 estabelece que
“
independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal
”
.

8.

Havendo expressa previsão legal do usufruto de férias nos moldes apresentados
, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, em razão do que preceitua o art. 7º, inciso XVII, da CF/88 – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública e às garantias fundamentais consagradas pela Carta Magna.

9.

Não se trata de conferir interpretação extensiva aos dispositivos da legislação municipal mencionada, já que era regulamentado expressamente o direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias para os professores nas condições especificadas, bem como ao recebimento de um adicional à remuneração do período de férias, à razão de 1/3, ensejando a conclusão, conforme consignado na sentença, de que o pagamento deveria ser efetuado em observância a todo o período de férias usufruídas.

10.

A problemática a respeito do terço de férias dos professores da rede pública de ensino foi enfrentada pelo TJMT nos autos do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, culminando na fixação da seguinte tese jurídica (TEMA Nº 4):
“
i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”

11.

Parecer do Ministério Público no ID Parecer do Ministério Público no ID 167532166, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023